Tribunal: STF
Processo: RE 1377996
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RESSALVADO ENTENDIMENTO DA RELATORA. OMISSÃO NÃO OCORRENTE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    2. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 (Tema nº 793), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. No voto condutor desses embargos, elucidados alguns aspectos sobre a solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área de saúde, dentre os quais (verbis): “se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”.



    3. Na hipótese em exame, pleiteado o fornecimento de medicamento oncológico não incorporado ao Sistema Único de Saúde, a tornar, portanto, obrigatória a presença da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para Justiça Federal (Precedentes de ambas as Turmas deste Supremo). Mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente (Rcl nº 49.909AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.5.2022).



    4. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



    5. Embargos de declaração rejeitados.